Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006722-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MOZART ROSSI VILELA e CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA
AGRAVADOS:- MLM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Agravo de Instrumento n. 1006722-84.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse, referente a 0,5 hectares, parte da matrícula no 8.891 do CRI de São José do Rio Claro, localizada no município de Nova Maringá – MT.
Os agravantes alegam que a área em discussão é de sua propriedade, e que o Instrumento Particular de Compra e Venda apresentado pela agravada, indica que ela adquiriu 8.331,0015 hectares, o que contraria a inicial do feito, no qual afirma que comprou um imóvel de 9.002,0 hectares.
Dizem que a Fazenda Água Branca (de propriedade da agravada) tenta incorporar, em seu domínio, uma área de 671,0248 ha (seiscentos e setenta e um hectares dois ares e quarenta e oito centiares) que fazem parte do remanescente da Fazenda Jaçanã (de propriedade dos agravantes).
Afirmam que ela (agravada) não comprovou a posse dos 0,5 hectares, nem o esbulho, já que a construção do imóvel residencial ocorreu em local que faz parte da Fazenda Jaçanã, que lhes pertence.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Na hipótese destes autos, a liminar deve ser deferida, vez que a Autora preencheu todos os requisitos necessários à reintegração liminar.
Isso porque, no caso em tela, restou demonstrado que a Autora é a atual proprietária e possuidora das terras em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a exordial, especialmente: (i) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – Emissão/Exercício 2021 (Id. 66719855 - Pág. 2); (ii) ITRs de Id. 66720553 - Pág. 1/62; (iii) Ato Declaratório Ambiental (Id. 66720556 - Pág. 1/2); entre outros.
Da mesma forma, o esbulho possessório encontra-se devidamente comprovado pelos Boletins de Ocorrência no 2021.225965 e no 2021.236265 (Id. 66719870 - Pág. 1/2 e 66719876 - Pág. 1/2).
Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que a ameaça é iminente, eis que a invasão ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação.
Assim, estando a inicial composta pelos requisitos necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelo requerido, bem como a data do esbulho, de modo que o deferimento da medida liminar é medida que se impõe. (Id 124215072 - Pág. 69)
A discussão se refere a 0,5 hectares de terras que ficam na divisa das fazendas Água Branca, da agravada, e Jaçanã, dos agravantes.
Ambas as partes afirmam que essa área lhes pertence e faz parte das suas propriedades.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que os agravantes necessitam da área para a sobrevivência.
Ademais, todas as questões apresentadas precisam ser analisadas com cautela, juntamente com os documentos juntados.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator